Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIMINUIÇÃO MARGEM CONSIGNÁVEL. MORA CONFIGURADA. CRÉDITO EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. Consoante se extrai das razões recursais, o debate levantado pela parte embargante diz respeito estritamente à legalidade das práticas levadas a cabo pelo banco e previstas no contrato, ou seja, análise estritamente documental, de forma que os documentos constantes nos autos são suficientes para firmação do convencimento do juízo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no. 10.931/2004. Os títulos executivos extrajudiciais têm plena eficácia executiva e gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. A consignação das parcelas em folha de pagamento visa garantir menores índices de inadimplência e, em contrapartida, a oferta do crédito com menores taxas de juros. Assim, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, as parcelas ainda devem ser quitadas pela via ordinária.
4. Por força da pacta sunt servanda era dever da executada respeitar o acordo firmado em seus exatos termos, notadamente quando não verificada qualquer abusividade explícita nas cobranças. 4.1 A alteração superveniente das condições financeiras da consumidora não é suficiente para alterar o contrato per si e afastar a execução.
5. Recurso conhecido e não provido.